Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012775-18.2021
AGRAVANTE: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.
AGRAVADA: ANGONESE & CIA LTDA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E TUTELA DE ANTECEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – MERCADO DE FUTUROS COM TRAVAS CONTRATUAIS – ATRASO NAS ENTREGAS – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS ENTREGAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Compensação de Débitos e Tutela de Antecedência n. 1012540-06.2021.8.11.0015, movida em face de ANGONESE & CIA LTDA , indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no deferimento da retenção de valores pagos pelo agravado ao agravado, com o fito de resguardar o adimplemento de indenização suplementar, multa contratual e demais ressarcimentos.
Em suas razões, o agravante alega que firmou com o agravado 19 (dezenove) contratos de compra e venda futura de soja em grãos a granel, que perfazem a quantia de 11.3050358kg (onze milhões trezentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito quilogramas), ao valor total de R$ 19.866,148,75 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz que tais contratos versavam sobre compra de colheita futura, com travas nos preços, o que traria garantias ao produtor, bem como ao agravante, que revenderia as sementes, inclusive mediante assunção dos riscos de desvalorização.
Afirma que o contrato vinha sendo regularmente cumprido até que, a partir de 18/02/2021, o agravado passou a atrasar a entrega da mercadoria e ainda de forma parcial, de sorte que foi necessária a retenção de pagamentos, conforme expressa previsão contratual, sobretudo porquanto o fator temporal, dada a sazonalidade do mercadejo de tais mercadorias, é decisivo, e os mencionados atrasos lhe causaram prejuízos de monta.
Ajunta, ainda, que o agravado tem contra si diversas ações que reclamam elevados valores, de modo que a restituição a ele dos valores retidos implicaria em insolvência em relação ao ajuste dos valores relativos aos prejuízos que suportou.
Por fim, registra que o contrato em questão conta com seguro em valor superior àquele retido, de modo que o risco de insolvência por sua parte seria inexistente.
Requer, pois, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança em seu desfavor, deferindo-se, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo agravado a destempo.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou suficientemente a onerosidade excessiva causada pelo comportamento do agravado, que, injustificadamente atrasou por períodos consideráveis, por vezes atingindo um mês, a entrega das sementes já pactuada.
Convém anotar, no caso em estima, que os contratos celebrados referem-se à compra e venda futura de grãos, de modo que o produtor rural o celebra com o fito de ter segurança de lucro em caso de eventuais variabilidades do mercado, ao passo que o comprador, ao tempo em que suporta os riscos atinentes à mencionada variabilidade, vale-se da possibilidade de experimentar lucros justamente com a valorização dos grãos no mercado.
Nesse contexto, tem-se por evidente que o fator tempo é preponderante e ínsito ao contrato, podendo implicar em ganhos ou prejuízos expressivos, de modo que se pode concluir que o atraso verificado no caso traduz, por si só, inadimplemento contratual. Não outro o motivo de se incluir neste contrato cláusula expressa facultando ao comprador a retenção dos pagamentos em caso de mora na entrega, ou de entrega a destempo.
Expressando acertada compreensão sobre o tema, o colendo Tribunal da Cidadania, ao decidir questão em que o produtor rural pretendia a comercialização dos grãos ao preço atual de mercado, entendeu que:
Civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos de compra e venda de safra futura de soja. Ocorrência de praga na lavoura, conhecida como 'ferrugem asiática'. Onerosidade excessiva. Pedido formulado no sentido de se obter complementação do preço da saca de soja, de acordo com a cotação do produto em bolsa que se verificou no dia do vencimento dos contratos. Impossibilidade.
- A soja é uma 'commodity', ou seja, um bem básico com qualidades uniformes. É natural que tal produto seja comercializado a prazo diferido, pois no ato da contratação, o agricultor é motivado pela expectativa de alta produtividade do setor, o que, em tese, conduz à queda dos preços; e, em contrapartida, ele sabe da possibilidade de alta na cotação do dólar, circunstância que é absolutamente previsível neste ramo e leva à alta do valor da saca. Em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro.
- Apesar de tais expectativas de natureza subjetiva, em essência tal contrato é comutativo, nos termos dos precedentes do STJ. A negociação é influenciada pelas leituras que as partes fazem acerca dos riscos futuros, mas as prestações são certas. Assim, o fundamento para a constatação, ainda que em tese, da ocorrência de onerosidade excessiva deve estar fundado na alteração inaceitável da comutatividade e não na quebra das expectativas pré-contratuais meramente subjetivas. As prestações são sempre definidas pelo exercício da autonomia de vontade das partes, de modo que a álea a considerar é aquela baseada nos limites aceitáveis do equilíbrio contratual e não nas valorações de interesses precedentes à contratação.
- Não obstante a literalidade do art. 478 do CC/02 - que indica apenas a possibilidade de rescisão contratual - é possível reconhecer onerosidade excessiva também para revisar a avença, como determina o CDC, desde que respeitados, obviamente, os requisitos específicos estipulados na Lei civil. Há que se dar valor ao princípio da conservação dos negócios jurídicos que foi expressamente adotado em diversos outros dispositivos do CC/02, como no parágrafo único do art. 157 e no art. 170.
- Na presente hipótese, porém, mesmo admitida a revisão, o pedido formulado não guarda qualquer relação com a ocorrência de onerosidade excessiva. O recorrente não pretende retomar o equilíbrio das prestações, mas transformar o contrato de compra e venda futura em um contrato à vista e com isso suprir eventuais discrepâncias entre suas expectativas subjetivas e o resultado apresentado em termos de lucratividade.
- Ademais, nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de 'ferrugem asiática' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02.
Recurso especial ao qual se nega provimento.
(REsp 977.007/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009)
Pois bem.
Não bastasse, tem-se ainda que, conforme demonstrado na inicial, o recorrido já se vê enredado em outras ações de cobrança atinentes a elevadas montas, de modo que se visualiza, neste momento de cognição sumária, risco de inadimplemento em relação aos danos causados ao agravante.
Demais disso, reforça a possibilidade do deferimento da tutela o fato de que a solvência do agravante se vê garantida por meio de apólice de seguro.
Com efeito, ao que consta, o prejuízo suportado pelo agravante perfaz a monta de R$ 5.318.663,00, consoante laudo técnico, ao passo que a apólice de seguro apresenta o valor de R$7.074.895,10, suficiente, neste momento, à garantia de sua solvência.
Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência vindicada para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança em seu desfavor, deferindo-se, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo agravado a destempo.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator